Tribunal: STF
Processo: RHC 263285
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.009.118/SC, assim ementado:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INDULTO NATALINO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DESPROVIDO”. (eDOC 52).



    O recorrente, representado pela Defensoria Pública, narra (eDOC 61) haver sido negado seu pedido de indulto previsto no Decreto 12.338/2024.



    Afirma que o decreto não prevê o limite temporal de 12 anos de pena, ou qualquer outro, para concessão do benefício do art. 9º, XV. (p. 3)



    Alega que “o art. 9º, XV, (estabeleceu) um regime especial e autônomo para crimes patrimoniais sem violência, condicionando o benefício exclusivamente a dois requisitos: (i) tratar-se de crime patrimonial sem violência ou grave ameaça e (ii) reparação do dano, salvo nas hipóteses de presunção de incapacidade econômica”. (p. 3)



    Aduz também ser irrelevante a condenação do paciente por crimes impeditivos. (p. 4)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecido o direito ao indulto para as condenações por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça à pessoa.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 80)



    É o relatório.



    Decido.



    Deixo de transcrever a fundamentação do acórdão recorrido, que constitui ratificação da decisão da Corte Estadual. Esta assim decidiu:



    “Infere-se dos autos da execução penal n. 0001171-18.2018.8.24.0066 que o pedido de indulto formulado pelo apenado, com base no Decreto n. 12.338/2024 foi indeferido pelo Magistrado singular, nos seguintes termos:



    Extrai-se dos autos que, embora a soma de penas tenha sido proferida em 23/01/2025, chegou ao PEC a condenação referente aos autos n. 5017563-13.2023.8.24.0020 ainda em 21/10/2024, antes, portanto, da publicação do decreto n. 12.338, de 23/12/2024.



    Logo, a análise das condições para o indulto e comutação devem se dar a luz da pena total na data de 25/12/2024, nos termos do art. 7º do referido diploma:



    Art. 7º Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024. 



    Extrai-se do cômputo da pena do reeducando em 25/12/2024 o seguinte: [...]



    Incabível o indulto pois não há hipótese de concessão para pena total de 11 (onze) anos, 7 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias, tendo um dos crimes sido praticados com violência ou grave ameaça. Além do mais, o remanescente era de 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias.



    Vale ressaltar que a aplicação do inciso XV, do art. 9º do decreto de indulto, isoladamente para um dos crimes, conforme postulado pela defesa, ofende ao art. 7º do mencionado decreto.



    Pelo exposto, incabível o indulto’.



    Insurge-se a defesa contra a decisão mencionada, alegando, em suma, que o apenado preenche os requisitos previstos no art. 9º, XV, c/c o art. 12, § 2º, I e II, do Decreto n. 12.338/2024. 



    Razão não a socorre.



     Contrariamente ao sustentado pela defesa, ‘a hipótese de indulto prevista no art. 9º, caput, XV, do Decreto 12.338/24 é inaplicável a pessoa condenada por crime não patrimonial e/ou violento, sendo inviável considerar para tanto, de modo isolado, somente os delitos contra o patrimônio cometidos sem grave ameaça ou violência à pessoa pelos quais o apenado também cumpre pena’ (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 8000232-84.2025.8.24.0023, rel. Des. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. em 15/4/2025).



    É o que se infere do disposto no art. 7º do ato em questão: Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024.



    Na hipótese, como bem destacado pelo Juízo a quo, o reeducando ostenta condenação por crime patrimonial cometido com violência ou grave ameaça (art. 157, § 2º, do Código Penal, autos n. 0000436-82.2018.8.24.0066), circunstância que obsta a concessão da benesse com fundamento no art. 9º, XV, do Decreto n. 12.338/2024, sendo inviável considerar, como dito acima, somente os crimes de furto pelos quais restou condenado.



    Nesse rumo, esta Corte de Justiça já se manifestou:



    (...)



    Dessa forma, caso exista, entre as condenações impostas ao apenado, uma oriunda da prática de crime de natureza diversa, que não se enquadre como crime sem violência contra o patrimônio - como ocorre in casu -, tal condenação não pode ser excluída do somatório total para a verificação do cumprimento dos requisitos para a concessão do indulto. A adoção de procedimento contrário configuraria violação ao disposto no art. 7º do Decreto n. 12.338/2024”. (eDOC 9, p. 1).



    O recorrente cumpre pena por 3 delitos de furto e um de roubo circunstanciado (eDOC 11). Entende que a existência deste último, para o qual não foi previsto indulto, não impede que os primeiros sejam indultados, segundo o disposto no art. 9º, XV (Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: (...) a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea “b”, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940  – Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto).



    Ora, como proclamaram as instâncias anteriores, o dispositivo é dirigido aos condenados apenas “por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa”, que tenham reparado o dano ou demonstrada a incapacidade de fazê-lo - e não abrange os crimes contra o patrimônio (e demais condicionantes) que façam parte de um conjunto maior no processo de execução do condenado. Como lançado no parecer do Ministério Público, não é possível fragmentar as condenações do apenado para avaliar o direito ao benefício de forma isolada para uma ou algumas delas. (p. 7)



    Logo, como a pena cumprida pelo recorrente não se compõe apenas de crimes contra o patrimônio, cometidos sem violência ou grave ameaça a pessoa, não pode receber o indulto do art. 9º, XV. Como sua pena é mista, apenas poderia receber enquadramento em algum dos outros incisos do art. 9º, nenhum dos quais, segundo a origem, teria aplicação.



    Portanto, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente